Tribunal: CARF
Processo: 11516.720834/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720834/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.476 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
PROCEDIMENTO FISCAL. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. MOMENTO
ANTERIOR À LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Na modalidade de lançamento por homologação, o sujeito passivo apura o
tributo e faz o pagamento, podendo o fisco lançar o saldo devedor faltante,
caso exista falha na apuração realizada pelo próprio contribuinte ou
responsável tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o crédito tributário lançado, vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 10-52.878 (fls. 82 a 86),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.313.804-0 (fls. 5 a 10), emitido em 08/06/2011, no valor total de R$
8.225,68, relativo à diferença de recolhimento da contribuição previdenciária patronal destinada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720834/2011-11
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720834/2011-11

ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidente sobre valores pagos
a segurados empregados, na competência 13/2010 (13o salário).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
RECOLHIMENTOS. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO DA
ESPONTANEIDADE.
Os recolhimentos relativos ao objeto do lançamento tributário, efetuados após o início
do procedimento fiscal, não são considerados quando da apuração dos créditos
tributários, haja vista a exclusão da espontaneidade do sujeito passivo, o que significa
que devem ser mantidos, no julgamento administrativo, o tributo lançado e a multa de
ofício imposta.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INFRAÇÕES
ISOLADAS.
PENALIDADES
DISTINTAS.
Para os casos de lançamento de ofício de contribuições não declaradas nem recolhidas
(concomitantemente), a penalidade a ser cominada é aquela expressamente prevista no
art. 35-A da Lei no 8.212/91, que remete à multa de ofício de 75% do art. 44 da Lei no
9.430/96; restando a tipificação no art. 32-A da Lei no 8.212/91 para os casos de
infrações (irregularidades nas GFIP) isoladamente consideradas, isto é, aquelas em que
não haja crédito (relativo a obrigações principais) a constituir.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 18/12/2014 (fl. 90) e apresentou
Recurso Voluntário em 13/01/2015 (fls. 91 a 95) sustentando que recolheu em atraso os valores
devidos pela GFIP 13/2011, com a inclusão da multa, juros e correção monetária e eventual
multa pelo atraso na emissão e entrega da GFIP deve ser estabelecida nos termos da Lei no
8.212/91.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
A recorrente sustenta que recolheu em atraso os valores devidos pela GFIP
13/2011, com a inclusão da multa, juros e correção monetária. Assim, eventual multa pelo atraso
na emissão e entrega da GFIP deve ser estabelecida nos termos da Lei no 8.212/91.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720834/2011-11

Em
cumprimento
ao
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
(MPF)
no
0920100.2011.00277-7, foi instaurado o procedimento de fiscalização junto à recorrente, tendo
por objetivo verificar a regularidade do cumprimento das obrigações previdenciárias relativas à
contribuição patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT.
O procedimento fiscal teve início em 28/04/2011, conforme Termo de Início de
Procedimento Fiscal — TIPF (fl. 55); e foi encerrado em 09/06/2011 (fl. 56).
No mesmo dia 09/06/2011, o contribuinte foi cientificado do Auto de Infração
DEBCAD no 37.313.804-0 (fl. 5), no valor total de R$ 8.225,68, relativo à diferença de
recolhimento da contribuição previdenciária patronal destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT, incidente sobre valores pagos a segurados empregados, na
competência 13/2010 (13o salário).
O valor lançado encontra-se assim especificado:

Consta no Relatório Fiscal (fls. 62 a 66) que a Auditoria Fiscal foi realizada na
empresa com o objetivo de efetuar o lançamento de ofício das contribuições para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados a seu serviço, relativas ao período de 01/2010 a
13/2010.
Dentre outras razões para assim proceder, destacou o fato da pessoa jurídica ter
sofrido alteração na alíquota GILRAT conforme disposto no Decreto 6.957, de 9 de setembro de
2009.
A recorrente enquadra-se na Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE — no código 3514-0/00 - Atividades de distribuição de energia elétrica e tinha a alíquota
de GILRAT de 2% até 31/12/2009 e a partir de 01/01/2010 passou a 3%, de acordo com o
Decreto no 6.957/2009.
Todavia, a empresa continuou declarando na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) a alíquota de 2%.
Em dezembro de 2010, a empresa detectou o erro e declarou na GFIP de 12/2010
a alíquota correta de 3% e apresentou GFIP retificadora para o período de 01/2010 a 11/2010
para acerto da referida alíquota.
A F sc z çã c ns u qu c n “deixou de apresentar a GFIP
retificadora para acerto da alíquota na competência 13/2010 e que embora a mesma tenha
efetuado o recolhimento da contribuição para o GILRAT oriunda da diferença de alíquota, o fez
após inicio da ação fiscal” (f 63).
O Relatório Fiscal aponta que os fatos geradores foram apurados com base nas
remunerações dos segurados empregados, declaradas em GFIP (Levantamento DA —
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720834/2011-11

DIFERENÇA ALÍQUOTA SAT). Sobre a base de cálculo declarada na GFIP foi aplicada a
alíquota de GILRAT ajustada (FAP de 1,6903 x 3% = 5,0709) obtendo-se o valor de GILRAT
devido, sendo que o valor do presente Auto de Infração é a diferença entre este valor c o valor
GILRAT declarado em GFIP conforme planilha abaixo (fl. 64):

Por fim, o Relatório Fiscal esclarece que, relativamente às contribuições lançadas
no Auto de Infração em referência, foi aplicada a multa de oficio estabelecida pelo inciso I, do
art. 44 da lei n° 9.430, de 27/12/1996 - DOU de 30/12/1996 (75% - setenta e cinco por cento).
A DRJ julgou a Impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por
entender que os recolhimentos relativos ao objeto do lançamento tributário, efetuados após o
início do procedimento fiscal, não são considerados quando da apuração dos créditos tributários,
haja vista a exclusão da espontaneidade do sujeito passivo, o que significa que devem ser
mantidos, no julgamento administrativo, o tributo lançado e a multa de ofício imposta.
Esse é o teor do voto condutor do aresto recorrido (fls. 85 e 86):
O principal efeito do início do procedimento de fiscalização é a exclusão da
espontaneidade do sujeito passivo por 60 dias, prorrogáveis, por igual prazo, por
qualquer ato escrito posterior que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Em outras palavras: uma vez iniciado o procedimento de ofício, o sujeito passivo não
mais se eximirá do lançamento do tributo apurado, nem tampouco das multas
impostas, mesmo que efetue recolhimentos relativos aos tributos e contribuições
abrangidos pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF).
É o que está fundamentado no Código Tributário Nacional - CTN, artigo 138, parágrafo
único; e no Decreto no 70.235/72 (PAF), artigo 7o, parágrafo 1o. Citam-se:
(...)
Verifica-se, nos autos, fls. 76/77, que a Guia da Previdência Social referida pela
impugnante tem como data de pagamento 28/04/2011, ou seja, o recolhimento foi
efetuado na mesma data em que o contribuinte teve ciência do inicio do procedimento
fiscal.
O lançamento ora sob exame, portanto, há de ser mantido em sua integralidade, devendo
os valores recolhidos (principal, multas e juros) serem considerados no lançamento
fiscal, se cabíveis, a critério do setor competente da Delegacia da Receita Federal do
Brasil circunscricionante do sujeito passivo.
Leandro Paulsen explica que a denúncia espontânea é “instituto jurídico que tem
por objetivo estimular o contribuinte infrator a tomar a iniciativa de se colocar em situação de
regularidade, pagando os bu s qu m , c m ju s, m s s m mu ” (Curso de direito
tributário, 2020, p. 384).
Nesse sentido, dispõe o art. 138 do CTN que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720834/2011-11

E o parágrafo único do dispositivo acima deixa claro que a denúncia só é
considerada espontânea se for realizada antes de sofrer fiscalização tendente à constituição do
crédito tributário, in verbis:
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
No caso em análise, o Procedimento Fiscal teve início em 28/04/2011, às 9:00 (fl.
55) e o débito referente à competência 13/2010 foi pago no mesmo dia 28/04/2011, através de
autenticação bancária, no montante de R$ 5.633,17.
Confira-se (fls. 76):

Com acerto, dispôs o Fiscal Autuante que o pagamento não foi realizado em
momento anterior ao início do procedimento fiscal e que o benefício da denúncia espontânea não
poderia ser aplicado.
Equivocou-se, no entanto, ao realizar o lançamento de um crédito tributário do
qual, previamente, já sabia que estar pago, ou seja, extinto.
Assim dispõe o Relatório Fiscal às fl. 63:

O início do procedimento fiscal exclui o benefício da denúncia espontânea. No
entanto, ao constituir o crédito por meio do Auto de Infração, a autoridade fiscal somente pode
lançar o saldo porventura devido.
O lançamento é ato administrativo plenamente vinculado e não cabe à autoridade
fiscal lançar valor que já sabia estar pago.
Na modalidade de lançamento por homologação, o sujeito passivo apura o tributo
e faz o pagamento, podendo o fisco lançar o saldo devedor faltante caso exista falha na apuração
realizada pelo próprio contribuinte ou responsável tributário.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720834/2011-11

No pagamento sujeito à homologação, está o contribuinte livre para, por si, apurar
o valor devido e pagá-lo, sabendo que tal pagamento pode e deverá ser analisado pelo fisco a
posteriori. Entendendo o fisco ser o pagamento integral, homologa o pagamento, sendo o
pagamento insuficiente, imputa o valor pago, apura e lança de ofício o saldo devedor porventura
devido, conforme disciplina o art. 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade,
ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (destaquei)
No caso de insuficiência de pagamento, o fisco considerará o pagamento realizado
pelo sujeito passivo e somente poderá lançar "o saldo porventura devido" (art. 150, 3o, CTN), em
sintonia com a regra prevista no art. 142 do CTN1 que manda o fisco "calcular o montante
d v d ”, de modo que valor já pago não constitui valor devido.
Calcular o valor devido implica abater o valor anteriormente pago; e estando o
tributo já pago, não poderia o fisco lançar novamente o tributo sem tal fato implicar bis in idem.
A Autoridade Fiscal poderia – e nesse sentido foi omissa – autuar a empresa pela
infração à obrigação acessória, conforme estabelece a Lei no 8.212/91 e o Regulamento da
Previdência Social.
No caso, não obstante a inexistência de denúncia espontânea, não há crédito a
constituir relativo a obrigações principais porque, quando da lavratura do Auto de Infração, a
Autoridade Fiscal já tinha conhecimento do pagamento do valor, conforme expressamente
consignou no Relatório Fiscal da Infração.
E, não havendo crédito a constituir, restaria o lançamento da multa por infração a
obrigação acessória por irregularidades na GFIP, nos termos dos arts. 32-A da Lei no 8.212/91 e
225 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 6 de maio de
1999.
Portanto, entendendo que assiste razão à recorrente, devendo ser exonerado o
crédito tributário lançado.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720834/2011-11

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital